Tribunal: CARF
Processo: 13855.001587/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001587/2005-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.376 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO
DE DCOMP. INCLUSÃO DE RECOLHIMENTO POSTERIOR AO AJUSTE
NA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA DO PARADIGMA APRESENTADO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático,
relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se
revela nos autos.
Da mesma forma, quando um Acórdão apresentado como paradigma trata de
aspectos específicos e parte de premissa jurídica diversa daquela em que se
erigiu o Acórdão recorrido, não resta instaurado o necessário dissídio
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001587/2005-88
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 366 a 374) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1302-004.346 (fls. 345 a 355), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 12 de fevereiro de 2020, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE IRPJ. SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO.
Os valores pagos a título de IRPJ, para quitar o valor apurado no ajuste anual
de tal tributo calculado na declaração de rendimentos, não podem ser
considerados na apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - (CSLL)
Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE CSLL. SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO.
Os valores pagos a título de CSLL, para quitar o valor apurado no ajuste anual
de tal tributo calculado na declaração de rendimentos, não podem ser
considerados na apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

Em resumo, a contenda agora tratada nestes autos tem como objeto Compensação,
de débitos de COFINS, manobrada por meio de DCOMP, utilizando supostos créditos de saldos
negativos de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 1998, apenas homologada
parcialmente, em face de diversas inconsistências e carências probatórias na composição do
crédito pretendido.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito refere-se à
validade da indicação de recolhimentos para a quitação dos valores de IRPJ e CSLL devidos
após o ajuste anual, na formação do saldo negativo do próprio período.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-
14.954, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo (fls. 291/302).
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente, em
18/09/2002, de Pedido de Restituição cominado com Pedido de Compensação
relativo a supostos saldos negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), no valor original de R$ 2.873.423,50, e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), no montante original de R$ 917.261,40, relativos aos
anos-calendários de 1997 a 2001 (fls. 4/9), e, originariariamente, tratados no
processo administrativo no 13855.001455/2002-11.
Por força da Representação de fl. 2, os pedidos relacionados ao ano-calendário
de 1998, nos valores originais de R$ 332.741,64 e R$ 107.730,66, para o IRPJ
e CSLL, respectivamente, passaram a ser tratados isoladamente nos presentes
autos.
Após longa instrução probatória por meio de pesquisas nos sistemas
informatizados da Receita Federal e intimações à Recorrente, foi proferido o
Despacho Decisório de fl. 255, o qual, com base no Parecer de fls. 247/254,
reconheceu parcialmente os créditos pleiteados e homologou a compensação
realizada até o limite do crédito reconhecido, que importou em R$ 218.864,89,
para o IRPJ, e R$ 39.699,31, para a CSLL.
Em relação ao saldo negativo de IRPJ, não foi acatado, na composição das
estimativas, pagamento realizado a título de ajuste anual, em 29/01/1999, sob o
código de receita 2430, no valor de R$ 19.523,05. Conforme a decisão, cabia
ao contribuinte, dentro do prazo quinquenal, haver solicitado a retificação do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) ou a restituição do
pagamento indevido.
Foram glosados, na composição do saldo negativo de IRPJ, ainda, valores a
título de IRRF, no total de R$ 94.353,99, em relação aos quais não constavam
informações nos sistemas da Receita Federal e cujos comprovantes de
retenção, a Recorrente, apesar de intimada, não logrou apresentar.
As referidas glosas são, assim, demonstradas:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

Já em relação ao saldo negativo de CSLL, o sujeito passivo indicou os
seguintes valores, para a composição do valor pago ao longo do ano de 1998:

Neste caso, a única glosa realizada foi o indeferimento do aproveitamento de
pagamento realizado para quitar o ajuste anual originalmente apurado pelo
contribuinte, sob o código de receita 6773. Embora a Recorrente tenha
formalizado pedido de retificação do DARF e apresentado Declaração de
Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) retificadora, para incluir o
débito a título de estimativa em dezembro de 1998, ambos os procedimentos
teriam sido realizado após o prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 267/280), a Recorrente alegou que
não especificara a natureza do saldo de IRPJ e CSLL pleiteado no Pedido de
Restituição apresentado, de modo que este abrangeria indébitos relativos a
pagamentos a maior que o devido tanto a título de estimativas, quanto a título
de ajuste anual.
Além disso, sustentou que o referido pedido foi formalizado em 18/09/2002,
quando não teria havido o transcurso do prazo de cinco anos invocado na
decisão administrativa.
Em relação ao IRRF não comprovado, alegou que os valores foram declarados
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
relativa ao ano-calendário de 1999, de modo que já teria ocorrido a
decadência/prescrição do direito de o Fisco requere os respectivos
comprovantes de retenção e a homologação tácita dos referidos créditos.
Informou, ainda, a realização de diligências junto às fontes pagadoras, a fim de
obter cópias dos documentos comprobatórios das retenções. E pleiteia a
realização de diligência, com a concessão de prazo para a apresentação dos
referidos documentos.
Argumentou, por fim, que não teria ocorrido a decadência do seu direito à
restituição, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já que o prazo
decadencial somente se contaria a partir da homologação do pagamento, o que
ocorre tacitamente após cinco anos do pagamento.
Pugnou, então, pela suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, pelo
reconhecimento do direito creditório e pela homologação da compensação
realizada.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

A decisão recorrida refutou a tese de decadência do direito de a Fazenda
requerer os comprovantes de retenção dos valores relativos ao ano-calendário
de 1998, já que o reconhecimento do direito creditório exige a averiguação da
liquidez e certeza do pagamento indevido ou a maior que o devido. Lembrou,
ademais, que, à luz do art. 333 do Código de Processo Civil e do art. 36 da Lei
no 9.784, de 1999, o ônus da prova referente ao suposto indébito incumbe à
Recorrente.
Em relação ao valor do IRRF considerado pela Recorrente na composição do
saldo negativo de IRPJ, observou que os valores comprovados por esta são
exatamente iguais àqueles constantes nos sistemas da Receita Federal, de modo
que inexiste comprovação de qualquer valor adicional.
Já quanto aos pagamentos a maior referentes ao ajuste anual de IRPJ e CSLL,
pontuou que estes não se confundem com os valores pagos a título de estimativa
e levados à composição do saldo negativo, não sendo admissível que se
pretenda alterar o motivo do Pedido de Restituição expressamente indicado no
formulário apresentado. Ressaltou, ainda, que a autoridade administrativa e o
julgador administrativo estão adstritos ao pedido formulado pelas partes, sob
pena de proferir decisão ultra petita, em violação ao art. 128 do Código de
Processo Civil.
A decisão rechaçou, igualmente, a tese do prazo de dez anos para a prescrição
do direito à restituição, apontando que a extinção do crédito tributário se
operaria na data do encerramento do exercício social, no caso da opção pelo
lucro real anual, ou mensalmente, na hipótese da apuração com base no lucro
real mensal. Lembrou, ademais, do art. 3o da Lei Complementar no 118, de
2005, que disciplina a contagem do prazo prescricional, no caso de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação.
Reputou, assim, completamente acertada a decisão administrativa e rejeitou o
pedido de realização de diligência, uma vez que esta não se presta à juntada
nos autos de documentos que deveriam ter sido apresentados na fase
impugnatória.
Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esclareceu que esta
é decorrência direta do art. 151, III, do CTN e do art. 17, §11, da Lei no 10.833,
de 2003.
O Acórdão recebeu, assim, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo de imposto de renda apurado em declaração de rendimentos
somente constitui crédito a restituir ou a compensar quando comprovados os
itens que compõem a respectiva apuração.
LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. DIPJ.
Somente poderão ser deduzidos do cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica demonstrado na declaração de ajuste anual os valores de estimativas
efetivamente pagos relativos ao Ano-calendário.
IRRF. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido do imposto calculado
sobre o Lucro Real se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

em seu nome pela fonte pagadora e o rendimento a ela correspondente tiver
sido oferecido à tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo de contribuição social sobre lucro líquido apurada em
declaração de rendimentos somente constitui crédito a restituir ou a compensar
quando comprovados os itens que compõem a respectiva apuração.
LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. DIPJ.
Somente poderão ser deduzidos do cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido na declaração de ajuste anual os valores de estimativas efetivamente
pagos relativos ao Ano-calendário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência não se presta para juntada aos autos de documentos que deveriam
ter sido apresentados pela contribuinte na fase impugnatória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O legislador complementar interpretou (Lei Complementar n° 118, de 2005),
com efeitos pretéritos, que a extinção do crédito Tributário ocorre, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado, de sorte que o direito de pleitear restituição de tributo ou
contribuição pago a maior ou indevidamente extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos contados da data desse evento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A partir da edição da Medida Provisória n° 135/2003, a apresentação
tempestiva de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário cuja compensação não foi homologada.
No Recurso Voluntário (fls. 305/336), a Recorrente alega a inocorrência da
prescrição do seu direito à restituição, sustentando que a Lei Complementar no
118, de 2005, foi aplicada com efeitos pretéritos, e reiterando a tese exposta na
Manifestação de Inconformidade.
Quanto aos pagamentos relativos aos ajustes anuais de IRPJ e CSLL, alega que
a autoridade administrativa reconheceu a existência do indébito e que não é
possível indeferir o seu pedido apenas devido a erro no código de recolhimento.
Em relação aos valores do IRRF, reiterou os termos da Manifestação de
Inconformidade, sustentando a decadência/prescrição do direito de a Fazenda
exigir os comprovantes de rendimentos.
É o Relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte (fls. 291 a 302), endossando o fundamento da Autoridade Tributária, mantendo o r.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

Despacho Decisório. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E.
CARF, defendendo, em suma, a inocorrência da decadência de parte de seu direito, a existência
de erro no preenchimento da Declaração de Compensação e a homologação tácita de parte de
seu crédito, referente a retenções de IRRF.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo negou
provimento ao Apelo da Contribuinte, mantendo a denegação da Compensação procedida.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte também não embargou e interpôs, diretamente, o
Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta divergência jurisprudencial quanto a erro
no preenchimento da DCOMP, visando a reforma do v. Acórdão, com a determinação de
diligência para o reconhecimento de procedência de porção de seu crédito, independentemente
da natureza do recolhimento, ensejando o deferimento ao ressarcimento dos créditos ora
pleiteados.

Processado o Recurso Especial, este foi admitido, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 413 a 420, entendendo que o segundo paradigma indicado prestava-se
para o manejo recursal, concluindo que o fato de num caso o DARF indicar código de estimativa
(paradigma), e no outro indicar o código do próprio ajuste (recorrido), não compromete a
caracterização da divergência sobre a possibilidade de superação de erro no preenchimento do
PER/DCOMP. Até porque com a retificação da DIPJ, no caso do acórdão recorrido, o código
aposto nos DARFs glosados perderam o seu significado original (de quitação de ajuste).

Cientificada, a Fazenda Nacional ofertou suas Contrarrazões (fls. 422 a 428),
pugnando pela manutenção do v. Acórdão recorrido.

Posteriormente, o processo foi sorteado e distribuído para este Conselheiro relatar
e votar.

É o relatório.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade de fls. 413 a 420. Considerando a data
de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do
RICARF vigente.

Como antes relatado, a Fazenda Nacional não questiona, propriamente, o
conhecimento do Apelo.

Contudo, verificando o v. Acórdão recorrido, a matéria julgada, a matéria alegada
no Apelo Especial e, ainda, o singular v. Acórdão paradigma acatado pelo r. Despacho de
Admissibilidade, entende-se ser cabível, aqui, uma análise mais aprofundada da admissibilidade
recursal.

O tema recursal, arguido pela Recorrente, previamente acatado, seria – como
expressamente registrado no r. Despacho de Admissibilidade – o da possibilidade de superação
de erro no preenchimento do PER/DCOMP, entendendo que no v. Acórdão paradigma tal
superação foi considerada viável, enquanto, no v. Aresto combatido, não.

Porém, no v. Acórdão no 1302-004.346, ora recorrido, o I. Relator, em seu voto
que prevaleceu por unanimidade, analisando as circunstâncias e as provas, escabeceou premissa
fática em que se descarta a situação de erro no preenchimento de DCOMP:

Os montantes dos créditos pleiteados, de fato, correspondem exatamente aos
saldos negativos apurados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (fls. 41 e 61), nos quais, conforme explicitado às fls. 110 e
112, a Recorrente incluiu os recolhimentos referentes ao ajuste anual.
O caso sob análise, portanto, difere daquelas situações em que o sujeito
passivo se equivoca no preenchimento do Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação e indica o crédito como saldo negativo em lugar de
pagamento indevido ou a maior (ou vice-versa) e em relação aos quais a
jurisprudência do CARF tem acatado a convolação da natureza dos créditos.
Aqui, diversamente, o contribuinte possuía dois créditos de naturezas distintas:
um relativo a saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado a partir do confronto
entre o valor apurado ao final do ano-calendário e aquele recolhido por
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

estimativa e/ou retido na fonte; e outro referente a pagamento indevido em
relação ao saldo a pagar de tais tributos apurados ao final do ano-calendário.
(destacamos)

Concluiu-se que não houve mero equívoco, mas, sim, a inclusão na formação do
saldo negativo (que realmente existia) de pagamentos referente ao ajuste anual, supostamente
indevidos.

Já no v. Acórdão no 1401-004.043, segundo paradigma e único acatado, a situação
apreciada, realmente se tratava de erro na indicação de origem e preenchimento da Declaração:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(...)
Considerando os motivos pelos quais o acórdão DRJ confirmou o Despacho
Decisório que não homologou as compensações pleiteadas, a Recorrente
apresentou Recurso demonstrando as razões da ocorrência do erro de fato no
momento da confecção da DCTF, onde por equívoco foi informado o débito
apurado em valor maior ao efetivamente ocorrido, o que implicou num
reconhecimento a menor do crédito pretendido na DCOMP em discussão.
Contudo, em recurso voluntário, além de demonstrar a origem do crédito,
apontou também como teria se dado a origem do recolhimento a maior, a
suportar a compensação, de modo a amparar a razão de seu direito.
Isto porque, alega a Recorrente que pela DIPJ 2007 (parte relativa à apuração
da CSLL em anexo) fica provado que ela deveria pagar R$389.189,53.
Contudo, teria pago R$ 448.539,72 por meio de DARF's e mais R$23.633,57
por meio de retenção na fonte (dados constantes na DIPJ 2007 em anexo) de
seus cintes [SIC], o que soma um recolhimento total de R$472.173,29
(quatrocentos e setenta e dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e nove
centavos).
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

Quanto à possibilidade do reconhecimento da ocorrência de erro de fato e a
possibilidade de sua revisão de ofício, destaco as considerações feitas pelo
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, no acórdão 1401003.158, de sua
relatoria, proferido em 21 de fevereiro de 2019. (...)
Feitas estas considerações, seguindo na mesma linha de entendimento acima
transcrita, voto por conhecer parcialmente do pedido do contribuinte e, nessa
parte, dar provimento ao recurso tão somente para reconhecer o erro de fato
na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da
fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício do Per/DComp
apresentado.
Restitua-se os autos para análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
É como voto.
(destacamos)

Nesse outro caso, é certo que houve erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, o que altera inclusive as normas e regras a serem consideradas no
julgamento da contenda, inclusive considerando a principiologia de verdade material e da revisão
dos atos da administração.

Fica, assim, muito claro que as demandas envolvem conjunto fático e
circunstâncias bastantes diversas, partindo de premissas factuais distintas. Desse modo,
certamente, não há, aqui a similitude fática necessária ao manejo do Recurso Especial, nem se
identificando divergência jurisprudencial sobre a mesma legislação tributária.

O debate na C. Instância especial não presta-se para a reanálise de provas e fatos,
mas apenas dirimir conflito jurisprudencial sobre a aplicação e a hermenêutica legislativa.

Diante do exposto, não deve ser conhecido o Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.376 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.001587/2005-88

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital